Tribunal: STJ
Processo: 0481494-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058169 - SP(2025/0481494-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: CAUBI PEREIRA GOMES - SP346648
CAMILA GOMES DAMASCENO - SP391888
JOSÉ ALEX SENA SANTOS - SP405409
MATHEUS GOMES DE PAULA - SP499744
MARCELO DE SOUSA NERI - SP530881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, decretada pela suposta prática do crime previsto no
§ 2o, inciso III, do Código Penal, com fundamento na garantia da ordem pública
art. 311,
e no fundado receio de reiteração delitiva.
2. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência dos requisitos para a decretação da
prisão preventiva e pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os fundamentos da decisão
agravada e os argumentos apresentados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, que evidenciam o fundado receio de reiteração criminosa, considerando-se a
reincidência múltipla do acusado, que possui duas condenações anteriores por roubo e
histórico de insubordinação durante o período de encarceramento.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a contumácia delitiva justifica a prisão
cautelar para garantia da ordem pública.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou aptos a alterar os
fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA54992760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b736418e-5d28-4801-9d62-0daa6203f681

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o, inciso III.
art. 311,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
173.374/BA,
DJe de 30.03.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
803.157/SP,
Soares da Fonseca, DJe de 24.03.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
797.708/SC,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b736418e-5d28-4801-9d62-0daa6203f681

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058169 - SP(2025/0481494-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: CAUBI PEREIRA GOMES - SP346648
CAMILA GOMES DAMASCENO - SP391888
JOSÉ ALEX SENA SANTOS - SP405409
MATHEUS GOMES DE PAULA - SP499744
MARCELO DE SOUSA NERI - SP530881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, decretada pela suposta prática do crime previsto no
§ 2o, inciso III, do Código Penal, com fundamento na garantia da ordem pública
art. 311,
e no fundado receio de reiteração delitiva.
2. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência dos requisitos para a decretação da
prisão preventiva e pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os fundamentos da decisão
agravada e os argumentos apresentados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54608855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:20
Código de Controle do Documento: e3d864fb-1dcc-4c04-8fa7-fd7ad91fc251

5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, que evidenciam o fundado receio de reiteração criminosa, considerando-se a
reincidência múltipla do acusado, que possui duas condenações anteriores por roubo e
histórico de insubordinação durante o período de encarceramento.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a contumácia delitiva justifica a prisão
cautelar para garantia da ordem pública.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou aptos a alterar os
fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1.
2.
A contumácia delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A ausência de argumentos novos e aptos a alterar os fundamentos da decisão agravada
enseja o desprovimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o, inciso III.
art. 311,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
173.374/BA,
DJe de 30.03.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
803.157/SP,
Soares da Fonseca, DJe de 24.03.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma,
797.708/SC,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 133-134, a
qual deneguei o
interposto por DANIEL SANTOS OLIVEIRA.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática do crime capitulado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. A
prisão foi decretada visando garantir a ordem pública em razão do fundado receio de
reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA54608855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:20
Código de Controle do Documento: e3d864fb-1dcc-4c04-8fa7-fd7ad91fc251

Nas razões do recurso, o agravante alega a ausência dos requisitos ensejadores

da prisão preventiva, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
O Ministério Público Federal se manifestou às fls. 169-174 pelo
desprovimento do recurso.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de
que a prisão cautelar imposta ao paciente encontra-se devidamente fundamentada em
dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento
provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa, uma
vez que o acusado "é reincidente múltiplo, ostentando duas condenações criminais
anteriores por roubo, inclusive com recente término de cumprimento de pena, e apresenta
episódios de insubordinação durante o período de encarceramento (falta grave)" (fl. 29),
circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão
cautelar para a garantia da ordem pública, (AgRg no RHC n.
Sexta Turma,
173.374/BA,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
; (AgRg no HC n.
30/3/2023)
803.157/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; (AgRg no HC

24/3/2023)
n.
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
797.708/SC,

24/3/2023)
Documento eletrônico VDA54608855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:20
Código de Controle do Documento: e3d864fb-1dcc-4c04-8fa7-fd7ad91fc251

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54608855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:20
Código de Controle do Documento: e3d864fb-1dcc-4c04-8fa7-fd7ad91fc251

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.169 / SP
Número Registro: 2025/0481494-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15309945820258260228 23501872025 23521239120258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAUBI PEREIRA GOMES
ADVOGADOS : CAUBI PEREIRA GOMES - SP346648
CAMILA GOMES DAMASCENO - SP391888
JOSÉ ALEX SENA SANTOS - SP405409
MATHEUS GOMES DE PAULA - SP499744
MARCELO DE SOUSA NERI - SP530881
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : CAUBI PEREIRA GOMES - SP346648
CAMILA GOMES DAMASCENO - SP391888
Documento eletrônico VDA54950108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:34
Código de Controle do Documento: 4d723fe4-a17a-4a5f-8da8-ef808404a0bf

JOSÉ ALEX SENA SANTOS - SP405409
MATHEUS GOMES DE PAULA - SP499744
MARCELO DE SOUSA NERI - SP530881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:34
Código de Controle do Documento: 4d723fe4-a17a-4a5f-8da8-ef808404a0bf